Tribunal: CARF
Processo: 10120.729438/2013-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O STF, em sede de repercussão geral (Tema 2250), decidiu que o art. 6o da Lei Complementar 105/2001 não afronta o direito ao sigilo bancário, pois concretiza o princípio da capacidade contributiva e a igualdade entre os cidadãos, estabelecendo critérios objetivos e promovendo a transferência do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF).
O relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto no 3.724/2001, destina-se a convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da RMF - Requisição de Movimentação Financeira.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal e estão presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido oferecida ao litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITO BANCÁRIO.
Havendo pagamento antecipado, o dies a quo da contagem do prazo decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das pessoas físicas tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o início da contagem do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício seguinte àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, conforme previsto no art. 173, I do CTN.
NULIDADE. DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativamente às multas isoladas por falta de recolhimento do carnê-leão extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96 deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (Súmula CARF no 147).
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA 182 DO TFR. INABLICABILIDADE.
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recurso não se aplica aos lançamentos efetuados com base na presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DE RENDA. DISPENSA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes (Súmula CARF no 30).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MERA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a identificação do depositante (Súmula CARF no 239).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.729438/2013-93
ACÓRDÃO
2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAYME EDUARDO RINCON
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
O STF, em sede de repercussão geral (Tema 2250), decidiu que o art. 6o da
Lei Complementar 105/2001 não afronta o direito ao sigilo bancário, pois
concretiza o princípio da capacidade contributiva e a igualdade entre os
cidadãos, estabelecendo critérios objetivos e promovendo a transferência
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
NULIDADE.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
REQUISIÇÕES
DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF).
O relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto no 3.724/2001, destina-se
a convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de
emissão da RMF - Requisição de Movimentação Financeira.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e
tipificados no Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal e estão
presentes nos autos todos os elementos necessários à elaboração da
impugnação, tendo sido oferecida ao litigante, seja durante o curso da
ação fiscal, seja na fase de impugnação, ampla oportunidade de se
manifestar e de apresentar provas que elidissem a autuação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
2
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITO
BANCÁRIO.
Havendo pagamento antecipado, o dies a quo da contagem do prazo
decadencial para a Fazenda proceder ao lançamento relativamente ao
imposto de renda das pessoas físicas tem início na data de ocorrência do
fato gerador, ou seja, em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário.
DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E FÍSICAS. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o início da
contagem do prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício
seguinte àquele previsto para a entrega da declaração de ajuste anual,
conforme previsto no art. 173, I do CTN.
NULIDADE. DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativamente
às multas isoladas por falta de recolhimento do carnê-leão extingue-se
após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei n. 9.430/96 deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não julgado definitivamente,
conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (Súmula CARF no 147).
JUROS SELIC. APLICAÇÃO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
3
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SÚMULA 182 DO TFR. INABLICABILIDADE.
A Súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recurso não se aplica aos
lançamentos efetuados com base na presunção legal de omissão de
rendimentos prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros (Súmula CARF no 32).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DE RENDA. DISPENSA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada (Súmula CARF no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês
não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses
subsequentes (Súmula CARF no 30).
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
4
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. MERA IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é
suficiente a identificação do depositante (Súmula CARF no 239).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e negar provimento.

Sala de Sessões, em 23 de janeiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de fls. 2097/2121 e 2142/2143, acompanhado do
Termo de Verificação de Infração de fls. 2122/2141, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
anos calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011, por meio do qual foi apurado crédito tributário no
montante de R$ 3.615.254,85, sendo R$ 1.526.935,90, referentes ao imposto, R$1.477.065,85, à
multa proporcional, R$ 481.169,91, aos juros de mora (calculados até 11/2013), e R$ 130.083,19,
de multa exigida isoladamente.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 2100/2105), o
procedimento deu origem à apuração da seguinte infração:
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoas Jurídicas
2. Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de
Pessoa Física
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
5
3. Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem
Não Comprovada
4. Multas Aplicáveis à Pessoa Física. Falta de Recolhimento do IRPF Devido a
Título de Carnê-Leão
Ao julgar a impugnação (fls. fls. 2154/2199), a decisão de primeira instância
manteve o crédito tributário exigido. Confira-se a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
NULIDADE. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS COM BASE EM DEPÓSITO
BANCÁRIO.
Havendo pagamento antecipado, o dies a quo da contagem do prazo decadencial
para a Fazenda proceder ao lançamento relativamente ao imposto de renda das
pessoas físicas tem início na data de ocorrência do fato gerador, ou seja, em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário.
Uma vez que o lançamento em discussão foi efetuado dentro do prazo
decadência, afasta-se a preliminar argüida.
NULIDADE. DECADÊNCIA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E FÍSICAS. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o início da contagem do
prazo decadencial terá efeito no primeiro dia do exercício seguinte àquele
previsto para a entrega da declaração de ajuste anual, conforme previsto no art.
173, I do CTN. In casu, não houve decurso do prazo decadencial.
NULIDADE. DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário relativamente às
multas isoladas por falta de recolhimento do carnê-leão extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, não havendo que se falar em decadência no presente
caso.
NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
independentemente de autorização judicial, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS REQUISIÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA (RMF).
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
6
O relatório circunstanciado, exigido pelo Decreto no 3.724/2001, destina-se a
convencer a autoridade administrativa competente da necessidade de emissão da
RMF - Requisição de Movimentação Financeira. In casu, demonstrada claramente
a indispensabilidade das Requisições de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF), mediante relatório constante da Solicitação de Emissão de
Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira, não se vislumbra a
existência de vícios que inquinem de nulidade o presente lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa quando os fatos que
ensejaram o lançamento se encontram corretamente descritos e tipificados no
Auto de Infração e no Termo de Verificação Fiscal e estão presentes nos autos
todos os elementos necessários à elaboração da impugnação, tendo sido
oferecida ao litigante, seja durante o curso da ação fiscal, seja na fase de
impugnação, ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar provas que
elidissem a autuação.
NULIDADE. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR ANUAL.
O fato gerador do imposto de renda pessoa física relativo à omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada é
anual, consubstanciando-se em 31 de dezembro do correspondente ano-
calendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ORIGEM.
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação, se tributável ou não.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA E FÍSICA.
EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADOS.
A comprovação da existência de empréstimo ou da sua quitação deve ser
realizada por meio da apresentação de provas inequívocas da efetiva
transferência dos numerário, não bastando para tanto a simples apresentação de
declarações dos supostos mutuantes desprovidas de formalidades legais.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do contribuinte de reduzir indevidamente sua base de cálculo, a fim de se
eximir do imposto devido.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
7
Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de renda mensal
(carnê-leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a aplicação de
multa isolada, incidente sobre o valor do imposto devido, independentemente da
exigência da multa de ofício sobre o imposto de renda apurado no lançamento
anual (declaração).
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Considerando que a multa de ofício é classificada como débito para com a União,
decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é correta a incidência dos juros de mora sobre os valores da
multa de ofício não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/05/2014 (fl. 2265), o sujeito
passivo interpôs, em 09/06/2014 (fl. 2266), recurso voluntário (fls. 2267/2313).
Na peça recursal, o contribuinte reproduziu as teses defensivas apresentadas na
impugnação. Preliminarmente, arguiu a nulidade integral do auto de infração em razão da ilicitude
das provas que o sustentam. Sustenta que o lançamento baseou-se exclusivamente em extratos
bancários obtidos mediante quebra administrativa de sigilo, sem prévia autorização judicial. Alega
que tal procedimento viola o art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal e diverge do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, aponta que, mesmo
admitida a via administrativa, houve inobservância do rito do Decreto no 3.724/2001, ante a
ausência de Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) instruída com
relatório circunstanciado que demonstrasse a indispensabilidade da medida (art. 3o e 4o do
referido decreto), o que viciaria o feito por ilegalidade e falta de motivação.
Ainda em sede preliminar, argui a ocorrência de vício material no lançamento por
erro na determinação do fato gerador. Defende que, por se tratar de pessoa física, os rendimentos
presumidos nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996 deveriam ser tributados mensalmente pela
tabela progressiva, e não de forma anualizada em 31 de dezembro, como procedeu a fiscalização.
Sob o prisma da decadência, aduz que, tratando-se de lançamento por homologação com
pagamento parcial e inexistindo dolo ou fraude qualificada, o prazo deve ser contado da
ocorrência dos fatos geradores mensais (art. 150, § 4o, do CTN), o que fulminaria a exigibilidade
dos créditos referentes ao período de janeiro a outubro de 2008, dado que a intimação do auto
ocorreu apenas em novembro de 2013.
No mérito, o Recorrente sustenta a impropriedade do lançamento lastreado
exclusivamente em movimentação bancária, invocando a Súmula no 182 do extinto TFR para
afirmar que depósitos não comprovam, per se, o ingresso de riqueza nova. Afirma que a
fiscalização deixou de deduzir da base de cálculo os valores já informados em suas Declarações de
Ajuste Anual, que foram devidamente homologadas e serviriam para justificar o fluxo financeiro.
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
8
Ademais, alega que a autoridade fiscal glosou as provas de origem dos recursos sem
a devida motivação, tecendo comentários vagos que cercearam o direito de defesa. Esclarece que
comprovou a origem de diversos depósitos por meio de contratos de factoring (com as empresas
Coelho & Rabelo e Facilita), arrendamento rural, venda de veículos e mútuos. Refuta a
desconsideração dos empréstimos recebidos (Rental Frota, Infolink, entre outros), argumentando
que a apresentação de declarações de quitação dos mutuantes é prova suficiente, sendo ilegal a
exigência de que o pagamento ocorra apenas por cheque nominal, dada a natureza de curso
forçado da moeda nacional.
Quanto às penalidades, insurge-se contra o agravamento da multa de ofício para
150%, asseverando a inexistência de dolo e a confirmação das operações de mútuo pelos próprios
envolvidos. Advoga pela aplicação do art. 112 do CTN em caso de dúvida. Contesta, outrossim, a
concomitância da multa isolada com a multa de ofício, classificando-a como bis in idem punitivo e
incompatível com os arts. 97 e 113 do CTN. Por fim, questiona a incidência da taxa SELIC sobre a
multa de ofício, sustentando a ausência de previsão legal no art. 61 da Lei no 9.430/1996, que
restringiria os juros moratórios apenas ao principal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, porém deve ser conhecido em parte, pelas razões abaixo aduzidas.
Inconstitucionalidade
Em relação aos argumentos de inconstitucionalidade de normas e violação a
princípios, lembro que a este Conselho não é dado se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei, nos termos do art. 26-A do Decreto n° 70.235/72 e da Súmula CARF n° 2:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Preliminar de nulidade do lançamento
O Recorrente articula, em diversos pontos de sua peça defensiva, teses de nulidade
do feito sob múltiplos fundamentos: a suposta inconstitucionalidade da quebra do sigilo bancário;
a ausência de relatório circunstanciado motivador para a expedição das Requisições de
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
9
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF); o cerceamento de defesa por deficiência de
fundamentação do ato administrativo; e a ocorrência da decadência do direito de constituir o
crédito tributário referente ao ano-calendário de 2008.
No que tange à higidez do lançamento, a análise das nulidades suscitadas deve ser
balizada pelos requisitos de validade do auto de infração insculpidos no art. 10 do Decreto no
70.235/19721. Segundo o referido diploma, que rege o processo administrativo fiscal, o ato de
lançamento deve conter obrigatoriamente a qualificação do sujeito passivo, a descrição detalhada
dos fatos, a indicação das normas infringidas e da penalidade proposta, além da intimação para o
contraditório.
Compulsando os autos (fls. 2097/2121 e 2142/2143), verifica-se que o Auto de
Infração cumpre rigorosamente tais exigências. O instrumento identifica precisamente o autuado,
registra a localidade e o momento da lavratura e, primordialmente, apresenta no Termo de
Verificação de Infração e nos anexos que o acompanham uma narrativa fática exaustiva. Estão ali
delineados os procedimentos da ação fiscal, as irregularidades detectadas e a metodologia de
reconstituição da base de cálculo, garantindo ao contribuinte a plena compreensão do ônus
tributário que lhe foi imputado.
O demonstrativo de apuração (fls. 2106/2113) espelha a exatidão da exigência
fiscal, contendo a necessária intimação para pagamento ou impugnação, bem como a devida
identificação funcional das autoridades fiscais responsáveis. Conclui-se, portanto, que a peça
acusatória atende aos ditames formais e substanciais do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
Cumpre ressaltar, ademais, que o sistema de nulidades no processo administrativo
tributário é regido pelo princípio da instrumentalidade das formas, conforme se extrai dos arts. 59
e 60 do citado Decreto2. De acordo com a norma regente, a sanção de nulidade reserva-se apenas
aos atos praticados por autoridade incompetente ou que resultem em efetiva preterição do
direito de defesa — hipóteses não configuradas neste processo.

1 Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente: I - a qualificação do autuado; II - o local, a data e a hora da lavratura; III - a descrição do
fato; IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável; V - a determinação da exigência e a
intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de 30 (trinta) dias; VI - a assinatura do autuante e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
2 Art. 59. São nulos: I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - Os despachos, e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. §1o. A nulidade de qualquer
ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência. §2o. Na
declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo. (...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se
este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio."

Fl. 2358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
10
As demais imperfeições ou omissões que não se enquadrem nos vícios gravíssimos
do art. 59 não possuem o condão de anular o lançamento, devendo ser sanadas apenas se
acarretarem prejuízo concreto ao sujeito passivo ou se forem determinantes para o desfecho da
lide. No caso em apreço, a defesa logrou êxito em impugnar especificamente cada ponto da
acusação fiscal, o que demonstra, por si só, que a estrutura do lançamento permitiu o exercício
pleno do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em vício capaz de invalidar a
pretensão fazendária.
Rejeito a preliminar.
Preliminar de nulidade – Quebra do sigilo bancário
O contribuinte também questiona a validade do lançamento, requerendo que seja
reconhecida a sua nulidade em razão de suposto vício na obtenção das provas, sustentando que
teria havido quebra de sigilo bancário sem autorização judicial prévia.
Contudo, tal alegação não merece prosperar. A matéria já se encontra pacificada
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314/SP,
submetido ao regime da repercussão geral. Naquele precedente, a Corte decidiu que a
transferência de dados bancários nas hipóteses previstas pela Lei Complementar no 105/2001 é
legítima, configurando mera transposição do dever de sigilo da esfera das instituições financeiras
para o âmbito fiscal, sem que isso represente ofensa à Constituição ou necessidade de autorização
judicial.
Em relação ao Tema 225 da repercussão geral — “Fornecimento de informações
sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da LC no
105/2001” — fixou-se a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/2001 não afronta o direito ao sigilo bancário,
pois concretiza o princípio da capacidade contributiva e a igualdade entre os
cidadãos, estabelecendo critérios objetivos e promovendo a transferência do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Dessa forma, a Receita Federal do Brasil, por meio de seus agentes fiscais, está
legitimada a requisitar diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo, sem
que isso configure quebra de sigilo bancário. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida
pela contribuinte.
Afasto a preliminar.
Preliminar de nulidade – emissão de RMF
O Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, na redação vigente à época em que se desenvolveu a ação fiscal, dispõe:
Art.4o Poderão requisitar as informações referidas no §5 do art. 2oas autoridades
competentes para expedir o MPF.
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
11
(...)§2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação
de informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
§3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
§5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu
chefe imediato.
Analisando os autos, verifica-se que o recorrente foi devidamente intimado para
apresentar informações e extratos de contas mantidas pelo próprio declarante e por seus
dependentes em instituições financeiras no Brasil e no exterior, bem como a justificar a origem da
movimentação financeira apurada, que se mostrou incompatível com os rendimentos declarados.
Quanto ao relatório reivindicado, encontra-se às fls. 15/18, tendo embasado as
RMF (fls. 19/20, 96/97, 120/121, 228/229 e 332/333).
A legislação determina que o contribuinte seja previamente intimado a apresentar
os documentos e informações; ela é a fonte primeira (art. 4o, §2o, do Decreto no 3.724/2001,
acima transcrito). Se apresentá-los de modo insuficiente, ou deixar de fazê-lo, recorre-se às
instituições bancárias.
Foi o que ocorreu no presente caso, em que o próprio impugnante reconhece que
não forneceu todos os documentos solicitados. Portanto, conclui-se que a RMF foi emitida dentro
dos ditames legais, ao contrário do que afirma o interessado.
Rejeito a preliminar.
Prejudicial de mérito - decadência
Conforme determina o art. 99 do Regimento Interno do CARF, o Colegiado deve
aderir à tese esposada pelo STJ no Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado em
12/08/2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
12
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos o lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
13
Conclui-se, pois, que nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é
a data do fato gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não
haver antecipação do pagamento, ou que seja constatado dolo, fraude ou simulação, o dies a quo
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No caso dos autos, no tocante à omissão de rendimentos lastreada em depósitos de
origem não comprovada e omissão de rendimentos, verifica-se a ocorrência de antecipação do
pagamento do imposto por meio de retenção na fonte no ano-calendário de 2008, conforme
atestado na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte. Por haver antecipação do pagamento, o
dies a quo do prazo quinquenal deve ser regido pela regra do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional (CTN).
Dessa forma, tendo em vista que os fatos geradores mais remotos remontam ao
ano de 2008, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/2009, vindo a expirar apenas em
31/12/2013. Considerando que a ciência do auto de infração aperfeiçoou-se em 19/11/2013
(conforme aviso de recebimento às fls. 2144), conclui-se que o lançamento foi levado a efeito
dentro do prazo legal, restando hígida a constituição do crédito.
Não obstante a inexistência de decadência com fulcro no art. 150, 4o, CTN, faz-se
importante anotar que houve qualificação da multa para os fatos geradores relacionados a
omissão de rendimentos de pessoas jurídicas, o que atrai a aplicação do art. 173, I, CTN,
postergando o termo de início, como visto alhures.
Quanto às multas isoladas decorrentes da insuficiência ou falta de recolhimento do
imposto mensal obrigatório (carnê-leão), é cediço que tais penalidades possuem natureza
puramente sancionatória, inexistindo o regime de homologação. Portanto, o termo inicial da
decadência é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, I, do CTN).
Nessa mesma linha de pensar, a despeito de tratar de contribuições previdenciárias,
é o comando da Súmula CARF no 148, verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem. Para a fixação desse marco decadencial, observa-se que, nos termos do
art. 6o, II, da Lei no 8.383/19913, o imposto sobre rendimentos recebidos de pessoa física deve ser
recolhido até o último dia útil do mês subsequente ao da percepção. Tomando por base o

3 Art. 6° O imposto sobre os rendimentos de que trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988: (...) II - deverá ser
pago até o último dia útil do mês subseqüente ao da percepção dos rendimentos.

Fl. 2362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
14
rendimento de janeiro de 2008, o vencimento ocorreu em fevereiro do mesmo ano, sendo
possível a exigência da penalidade a partir de março de 2008.
Consequentemente, o prazo decadencial para a multa isolada teve início em
01/01/2009 e encerrou-se em 31/12/2013. Tendo a cientificação ocorrido em 19/11/2013, afasta-
se a alegação de decadência também em relação às multas isoladas.
Mérito
Trata-se de lançamento fundado no art. 42 da Lei 9.430/96, que estabelece
presunção legal de omissão de rendimentos nos casos de depósitos bancários de origem não
comprovada. No caso vertente, o contribuinte foi regularmente intimado e não logrou apresentar
documentação hábil e idônea capaz de demonstrar, de forma individualizada, a origem dos
créditos lançados, permanecendo hígida a presunção juris tantum prevista em lei.
Diferentemente do alegado pela defesa, deve ser afastada a alegação de
arbitramento, pois não se trata de método aplicado ao caso, bem como a invocação da Súmula
182 do extinto TFR, por se referir a regime jurídico anterior e incompatível com a legislação
superveniente.
Ademais, todas as alegações voltadas a demonstrar que os débitos constantes da
contas bancárias supostamente demonstrariam que o contribuinte não teve acréscimo
patrimonial não possuem qualquer influência no julgamento do feito, porquanto o lançamento foi
feito com espeque na supracitada norma que estipula presunção de rendimentos relacionada aos
depósitos bancários (créditos), cabendo ao contribuinte apresentar justificativas, acompanhadas
de acervo probatório, no sentido de que já teriam sido tributados ou, por hipótese, tratarem-se de
rendimentos que não se sujeitam à incidência tributária.
Finalmente, é bem de ver que, a rigor, todas as teses defensivas podem ser
afastadas com apenas a invocação das Súmulas 26, 30, 32 e 239 do CARF, verbis:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
SÚMULA CARF No 239
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
15
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Quanto aos demais argumentos levantados, específicos de alguns depósitos
bancários, adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 114, §12,
inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Alega o impugnante, no que se refere às operações com a empresa Coelho &
Rabelo Fomento Mercantil Ltda, CNPJ no 09.408.994/0001-54, que, embora tenha
feito prova de que as mesmas decorreram de operações de descontos de
cheques, a fiscalização não aceitou tal justificativa, uma vez que a empresa não
atendeu à intimação para confirmação de suas alegações.
Em que pesem tais alegações, cotejando-se a relação inicial de depósitos de
origem não comprovada anexa ao Termo de Intimação no 85 (fls. 755) com o
demonstrativo constante do Termo de Verificação de Infração, que serviu de base
para o lançamento (fls. 2126/2127), percebe-se claramente que foram
considerados de origem não comprovada apenas os depósitos destacados em
negrito. Os demais depósitos não compuseram o montante tributável.

Fl. 2364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
16
Importante frisar que na operação de desconto de cheques há uma mera
antecipação de créditos existentes em mãos do descontante, representados por
cheques de terceiros com vencimento em datas futuras, os chamados “pré-
datados”. Ou seja, em vez de o descontante aguardar uma data futura para que os
cheques sejam depositados, utilizando-se dessa operação, os recursos são
disponibilizados de imediato pelas instituições financeiras.
Mas isso, não exime o contribuinte de justificar a origem dos créditos
representados pelos cheques recebidos.
Os documentos trazidos aos autos durante o procedimento fiscal (fls. 928/929)
não permitem vincular os depósitos de R$ 52.000,00 e R$ 18.000,00, ocorridos em
20/10/2008, na conta-corrente no 01.010083-5, agência 0174, aos cheques no 241
e 245, emitidos em 30/09/2008 e 02/10/2008, nos valores de R$ 50.000,00 e R$
30.000,00, respectivamente, nem à empresa Coelho & Rabelo Fomento Mercantil
Ltda, posto que os mesmos não contêm a identificação do beneficiário.
Com relação aos outros depósitos, também não foram apresentadas justificativas
hábeis durante a ação fiscal, como salienta a fiscalização na relação anexa ao
Termo de Intimação no 230 (fls. 1106, 1111/1112, 1117 e 1123/1124).
Igualmente, não socorre o impugnante o Contrato de Fomento Mercantil, anexo
às fls. 1312/1316, posto que assinado apenas por ele, nem tampouco os
comprovantes de transferência eletrônica apresentados. Tais comprovantes,
embora confirmem a fonte do crédito, não se prestam a demonstrar a natureza
da operação que o gerou, se tributável ou não4.
A tributação só poderia ser afastada se restasse evidenciado, de forma
inequívoca, que a origem daquele ingresso de recursos já foi tributada ou não é
fato gerador do imposto de renda da pessoa física. Caso contrário, há a dedução
lógica de que se trata de disponibilidade financeira oriunda de atividade
tributável.
Na fase impugnatória, o interessado não fez juntar ao processo nenhum
documento novo que desse amparo a suas justificativas, razão pela qual ratifica-
se o procedimento adotado pela fiscalização.
No tocante aos valores creditados mediante DOC, na conta-corrente no
01.010.083-5, agência 0174, do Banco Mercantil do Brasil S/A, em 04/06/2008 (R$
19.000,00 e R$ 11.000,00), que supostamente teriam sido realizados pela
empresa Facilita Fomento Mercantil Ltda, CNPJ no 07.864.939/0001-43, não foi
informado a que título tais créditos foram efetuados.
Observe-se, ainda, que embora os documentos de fls. 943/944 indiquem que tais
transferências provieram, de fato, da pessoa jurídica Facilita Fomento Mercantil
Ltda, os cheques no 163 e 164 (fls. 945/946) de emissão do contribuinte,

4 Nesse sentido, a Súmula CARF no 239 - Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996,
não é suficiente a identificação do depositante.

Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
17
registram a empresa Coelho e Rabelo Fomento Mercantil Ltda como beneficiária
dos pagamentos.
Assim, não há como relacionar os montantes creditados (R$ 19.000,00 e R$
11.000,00) aos valores apostos nos cheques supracitados (R$ 16.320,62 e R$
16.320,62) e, por isso, no meu entender, permanecem sem justificativa de origem
os créditos acima citados.
Não obstante exposto, verifica-se, a partir do demonstrativo de fls. 2126, que a
fiscalização considerou demonstrada a origem da transferência de R$ 11.000,00,
expurgando tal quantia da relação de depósitos de origem não comprovada.
Tendo em vista que, nessa instância administrativa, não é possível o agravamento
do feito e, tendo em conta o decurso do prazo decadencial, há que se manter a
conduta da fiscalização sob esse aspecto.
Também não é hábil a comprovar o depósito de R$ 100.000,00 , ocorrido em
15/12/2008 , na conta-corrente no 01.010.083-5, agência 0174, do Banco
Mercantil do Brasil S/A, o recibo no importe de R$ 110.000,00 , datado de
05/01/2011(fls. 947), dando quitação a Divino da Silva Rosa de metade do
pagamento de arrendamento de imóvel rural.
Além de não haver coincidência em termos de data e valor entre as duas
operações, o recibo foi emitido pelo próprio contribuinte, sendo, portanto,
desprovido de valor probante.
Esclareça-se que tal justificativa já não havia sido acatada pela fiscalização, que
manteve a tributação do referido depósito, como evidencia o demonstrativo de
depósitos sem comprovação da origem integrante do Termo de Verificação de
Infração (fls. 2127).
Também permanece não demonstrada por falta de amparo documental a origem
dos créditos realizados em 08/08/2011 e 09/08/2011, nos respectivos montantes
de R$12.000,00 e R$ 25.810,00, que, segundo alude o contribuinte, seriam
provenientes da venda de veículos a Olímpios Veículos Ltda.
O impugnante noticia, ainda, que deixaram de ser consideradas como origem as
operações de mútuo efetuadas junto a Romeu de Andrade. Todavia, sequer faz
referência às datas e valores de tais transações ou demonstra a necessária
vinculação entre as alegadas operações e os depósitos.
Repise-se que na justificação da origem de créditos na movimentação financeira é
insuficiente a possibilidade lógica de que sejam oriundos desse ou daquele
negócio. É preciso que o contribuinte demonstre com documentos coincidentes
em datas e valores o vínculo entre os depósitos e os recursos que diz ter auferido.
Cumpre frisar, ainda, que o ônus desta prova recai exclusivamente sobre o
interessado, não cabendo ao Fisco sair em busca da comprovação de transações
que dizem respeito às atividades da pessoa do autuado a quem compete
apresentá-las em defesa dos seus próprios interesses.
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
18
Com respeito aos depósitos abaixo listados, realizados na conta-corrente 214647
do Banco Itaú, agência 3935, cuja origem foi atribuída pelo interessado a resgates
de contas de mesma titularidade (fls. 985), se compararmos a relação de
depósitos de origem não comprovada elaborada inicialmente pela fiscalização e
enviada em anexo ao Termo de Intimação no 85 (fls. 750/751) e a relação de
depósitos constante do Termo de Verificação de Infração (fls. 2133), é fácil
constatar que os mesmos não foram computados no lançamento.

Em relação ao intento de tentar justificar parte dos depósitos com os rendimentos
informados em sua declaração de imposto de renda do período fiscalizado, frise-
se que estes só servem de justificativa para os créditos efetuados em suas contas
correntes se o próprio contribuinte, a quem a lei atribui o ônus da prova, lograr
estabelecer vínculo, por intermédio de documentação hábil e idônea, entre os
rendimentos declarados e os depósitos bancários objeto da tributação combatida.
Se tal vínculo (ou prova) não for produzido, a exclusão desses rendimentos do
montante tributável não pode ser feita, pois a presunção que permanece é a de
que os depósitos não justificados representam outros rendimentos, para além
daqueles já declarados.
Assim é que o fato de o contribuinte declarar o recebimento de rendimentos,
sejam eles tributáveis, isentos ou não tributáveis não basta para justificar a
origem dos depósitos efetuados em suas contas bancárias. Não é demais reforçar
que a origem dos depósitos deve ser comprovada mediante documentação que
vincule cada um deles aos valores efetivamente recebidos.
Por tudo o exposto e, considerando que, na fase impugnatória, o contribuinte
também não se desincumbiu da tarefa de provar a origem dos créditos
relacionados e lançados pela fiscalização, a título de omissão de rendimentos por
meio de depósitos bancários com origem não comprovada, há que se manter, sob
esse aspecto, a autuação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS E FÍSICAS
Segundo o Termo de Verificação da Infração (fls. 2136), os depósitos justificados
pelo interessado como sendo provenientes de empréstimos foram excluídos do
rol dos depósitos bancários sem origem.
Os empréstimos alegadamente contraídos junto à pessoa jurídica Rental Frota
Distribuição e Logística Ltda, CNPJ no 97.415.681/0001-90, da qual era sócio, nos
anos calendário de 2008 a 2011, foram relacionados nas planilhas de fls.
1430/1431, 1474/1475, 1497/1498 e 1528.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
19
Entendeu a fiscalização que os pagamentos comprovadamente efetuados pelo
contribuinte em favor da citada empresa, ou seja, que a identificavam como
beneficiária, destinavam-se à quitação dos empréstimos obtidos, e subtraiu-os do
valor total indicado a título de empréstimos.
A diferença entre os empréstimos indicados e aqueles considerados
comprovadamente quitados foram considerados empréstimos fictícios e lançados
como rendimentos omitidos.
Também foi tido como comprovado o valor de R$ 121.262,06, consignado, a título
de empréstimo, no item Dívidas e Ônus Reais da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física (DIRPF), do exercício 2010, ano-calendário 2009.
O quadro abaixo demonstra, por ano-calendário, os valores apontados pelo
contribuinte a título de empréstimos, os empréstimos considerados quitados, os
empréstimos informados na DIRPF e os valores lançados como omitidos:

Em sede de impugnação, o interessado se insurge contra a desconsideração de
alguns dos pagamentos efetuados a título de quitação dos empréstimos, sob o
fundamento de que os mesmos se referiam a pessoas físicas e jurídicas diversas,
asseverando que todos os pagamentos foram feitos diretamente à Rental Frota
Distribuição e Logística Ltda, mediante cheques, tendo a empresa repassado
alguns desses cheques a terceiros por sua própria conta.
Assim, manifesta o entendimento de que o cheque, uma vez emitido, desvincula-
se da operação que lhe deu causa, não havendo nada que impeça que ele seja
repassado a terceiros.
Com efeito, nada obsta a que o cheque seja repassado a terceiros. No entanto,
tratando-se de beneficiário pessoa jurídica, se tais repasses de fato existiram,
decerto devem ter sido registrados nos livros contábeis da empresa, e não seria
difícil para o contribuinte, na condição de sócio, apresentar tais documentos com
o fito de demonstrar o que alega.
No entanto, não foi trazido aos autos nenhum documento que desse suporte a tal
assertiva, motivo pela qual fica mantida a omissão relativa à empresa Rental Frota
Distribuição e Logística Ltda.
Além dos empréstimos obtidos da Rental Frota Distribuição e Logística Ltda, o
impugnante informou ter recebido empréstimos, no ano-calendário de 2009, das
pessoas jurídicas RM Negócios e Soluções Ltda, CNPJ no 03.210.965/0001-05,
Translink Transportes Rodoviários Ltda, CNPJ no 07.768.060/0001-06, Infolink
Atacadista Ltda, CNPJ no 07.768.108/0001-78, e Trana Construtora Ltda, CNPJ no
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
20
05.602.941/0001-19, nos respectivos montantes de R$ 7.265,00, R$ 41.350,00, R$
250.000,00 e R$ 110.000,00.
Também foram citados pelo impugnante empréstimos que teriam sido contraídos
das pessoas físicas José Marcos de Freitas Musse, CPF no 198.432.751-87 (R$
70.000,00 – ano-calendário de 2008), Alice Siqueira Peu, CPF no 003.828.001-92
(R$ 400.000,00 – ano-calendário de 2008), Elber Rosa Peu, CPF no 161.172.914-87
(R$ 50.000,00 – ano-calendário de 2008), Maria Aparecida da Silveira, CPF no
117.752.621-20 (R$ 95.380,00 – ano-calendário de 2009 e R$ 159.240,00 – ano-
calendário de 2010) e João Artur Rassi, CPF no 124.630.271-34 (R$ 65.000,00 –
ano-calendário de 2010).
Em relação aos empréstimos obtidos de Alice Siqueira Peu, Elber Rosa Peu, Maria
Aparecida da Silveira, José Marcos de Freitas Musse, João Artur Rassi, RM
Negócios e Soluções Ltda e Trana Construtora Ltda, o contribuinte juntou ao
processo as declarações dos mutuantes (fls. 1270/1272, 1276, 1285, 1287, 1307,
1361 e 1364), que, no seu entender, dariam respaldo à quitação desses
empréstimos.
Saliente-se que não foram localizadas nos autos as declarações de quitação
emitidas pela Translink Transportes Rodoviários Ltda e Infolink Atacadista Ltda.
É de se observar que meras declarações dos mutuantes, desprovidas de
formalidades legais mínimas, tais como, reconhecimento de firma dos signatários,
e desacompanhadas de outros documentos comprobatórios, não podem ser
invocadas como provas irrefutáveis contra terceiros, mormente o Fisco Federal.
O art. 219 da Lei no 10.046, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil,
dispõe:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-
se verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas
não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Quanto à afirmação de que muitos dos pagamentos desconsiderados se deram
em espécie e que “a exigência de que a prova da quitação dos empréstimos deva
ser feita apenas por meio de cheque nominal e não em dinheiro em espécie
contraria dispositivos legais que consideram a moeda nacional de curso forçado”,
cumpre observar que é perfeitamente possível que o contribuinte faça seus
pagamentos em dinheiro, e não há nada de ilegal neste procedimento.
Entretanto, embora inexista previsão legal de obrigatoriedade para que o
pagamento de empréstimos seja efetuado por meio de operações bancárias, não
é este o meio usual de pagamento adotado pelas pessoas, principalmente
considerando-se os montantes envolvidos, os quais, em uma situação de
normalidade, seriam pagos por meio de cheques bancários nominais,
transferências eletrônicas bancárias, e similares.
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
21
Destarte, as transações feitas em moeda corrente têm exatamente como falha a
falta de documentação hábil e idônea que as ampare. Por caber o ônus de tais
comprovações ao interessado, deve ele arcar com as conseqüências da escolha de
um método de transferência que não seja eficazmente comprovado. A mais, como
bem observou a fiscalização às fls. 2136, causa estranheza que a entrega dos
valores mutuados ao impugnante tenha sido feita por meio de depósitos e/ou
transferências bancárias, ao passo que as operações de quitação desses mútuos
tenham sido efetivadas à margem do sistema financeiro.
Admitindo-se, contudo, que o pagamento tivesse sido feito em dinheiro, resta a
questão: de onde saiu o dinheiro? Se foi sacado de uma conta-corrente ou de uma
aplicação financeira, tal fato certamente estaria registrado em extratos bancários.
Destarte, há que se manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.
Finalmente, quanto à dedução de rendimentos informados na DIRPF, destaco que o
entendimento do julgado recorrido está em consonância com aquele sedimentado na Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Confira-se:
Acórdão 9202-011.109
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA - ART.
42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar individualizadamente a origem dos depósitos
bancários feitos na em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não
tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
Multa qualificada
Em primeiro lugar, observo que a multa qualificada de 150% recaiu estritamente
sobre a parcela do crédito tributário originada da omissão de rendimentos de pessoas físicas e
jurídicas. Para as demais infrações, manteve-se a penalidade residual de 75%.
O recorrente postula o afastamento da qualificação da multa de ofício, sustentando
a ausência de prova inequívoca de dolo ou simulação quanto aos mútuos declarados. Argumenta,
subsidiariamente, que a existência de dúvida sobre a omissão de rendimentos deveria conduzir à
aplicação do in dubio pro reo, nos termos do art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN).
A exegese do art. 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/1996 estabelece que o percentual da
multa de ofício será duplicado sempre que restar configurada a prática de sonegação, fraude ou
conluio, conforme as definições dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Enquanto a multa de
75% constitui a regra para o descumprimento de obrigações tributárias, a qualificação exige a
comprovação de um comportamento intencional e deliberado do sujeito passivo em lesar o erário
ou ocultar o fato gerador.
A fraude fiscal e a sonegação pressupõem a presença do dolo, elemento subjetivo
que se decompõe em dois aspectos: o cognitivo (ciência da ilicitude) e o volitivo (vontade livre e
Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
22
consciente de atingir o resultado ou assumir o risco de produzi-lo). No campo tributário, esse dolo
materializa-se pelo uso de subterfúgios destinados a escamotear a disponibilidade econômica e
retardar ou impedir o lançamento.
No caso em exame, a fiscalização logrou êxito em demonstrar a ocorrência de
condutas que exorbitam o mero erro escusável. Entre os anos-calendário de 2008 e 2011,
verificou-se uma discrepância vultosa e reiterada entre os rendimentos declarados e o efetivo
fluxo financeiro que transitou pelas contas bancárias do autuado. Instado a comprovar a origem
de tais recursos, o contribuinte coligiu informações referentes a empréstimos que, após minuciosa
auditoria, revelaram-se fictícios.
A utilização de mútuos simulados para justificar acréscimo patrimonial ou
movimentação financeira constitui clássica hipótese de dissimulação do fato gerador. A reiteração
do comportamento ao longo de quatro anos, aliada à expressividade dos valores omitidos, afasta
qualquer alegação de equívoco material ou desconhecimento da norma. Pelo contrário, evidencia
um propósito deliberado de ludibriar a autoridade fazendária mediante a prestação de
informações falsas.
Dessa forma, a conduta do contribuinte subsume-se perfeitamente aos tipos
descritos nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/1964, restando plenamente justificada a incidência da
multa qualificada. Não havendo dúvida razoável diante da robustez das evidências colhidas pela
fiscalização, mostra-se inaplicável o art. 112 do CTN, devendo ser mantida a penalidade.
Finalmente, merece destaque que a Lei no 14.689, de 2023, reduziu a multa
qualificada de 150% para 100% (art. 44, § 1o, VI, da Lei o 9.430/96), nos casos em que não for
verificada a reincidência do sujeito passivo.
Nos termos do art. 106, II, “c”, do CTN a lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no
caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Portanto, no caso em exame, deve ser aplicada a retroatividade benigna, reduzindo
o percentual da multa de ofício para 100%.
Multa isolada e multa de ofício
A aplicação concomitante de multa isolada e multa de ofício de forma, a partir da
MP 351/2007, é matéria pacificada neste Tribunal, sendo objeto de Súmula, a ver:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Juros Selic
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.932 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.729438/2013-93
23
Com relação à taxa Selic, aplicada no lançamento, insta destacar as Súmulas de nos
04 e 108 deste Tribunal, de caráter vinculante, que demonstram a correção do lançamento
realizado:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 2372
DF CARF MF
Original